Tribunal: TJDFT
Processo: 0708502-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708502-72.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KALISSON MENDES BISPO AGRAVADO: 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JEREMIAS FRANCISCO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por KALISSON MENDES BISPO. O recorrente foi intimado, nos termos do art. 10 do CPC, a se manifestar sobre a falta de impugnação específica ao fundamento pelo qual a gratuidade de justiça foi indeferida. DECIDO Nos termos do art. 932 do CPC, o relator está autorizado a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o magistrado indeferiu a gratuidade, porquanto o apelante “não logrou instruir o seu pleito com elementos documentais idôneos aptos a corroborarem a alegada hipossuficiência financeira”, e tal fundamento não foi objeto de impugnação específica. Em sua manifestação, limitou-se a reiterar o deferimento do pedido, sem dedicar uma linha sequer sobre a questão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso na parte em que o apelante pleiteia a gratuidade de justiça. Preclusa a presente decisão, intime-se o apelante para proceder ao recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias,, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator